Tribunal: TJDFT
Processo: 0723894-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723894-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLEANDRO LIMA DE MACEDO AGRAVADO: JOSIAS ROCHA GONCALVES DESPACHO Considerando que no cadastro do presente processo eletrônico consta que o agravante não é beneficiário da assistência gratuita, bem como que não foi demonstrado o recolhimento do preparo, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, comprove o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso ou promova-o em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator